Tribunal: TCU
Processo: 033.385/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor do Sr. Antônio Maroja Guedes Filho, ex-prefeito do município de Juripiranga/PB na gestão 2009-2012, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 0528/2009 (Siconv 703789)  peça 2, p. 43-60 , firmado com o Ministério do Turismo, que teve por objeto o apoio financeiro ao projeto intitulado Festejos Juninos naquele municipalidade, conforme o Plano de Trabalho (peça 2, p. 7-24), com vigência estipulada para o período de 19/6/2009 a 17/9/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em desfavor de Antônio Maroja Guedes Filho, ex-prefeito do município de Juripiranga-PB (gestão 2009-2012), em razão da impugnação total das despesas do Convênio 0528/2009, firmado entre o Ministério e aquele município, o qual teve por objeto o apoio financeiro ao projeto intitulado "Festejos Juninos" , com vigência estipulada para o período de 19/6/2009 a 17/9/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa e razões de justificativa de Antônio Maroja Guedes Filho (CPF: XXX.848.954-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Antônio Maroja Guedes Filho (CPF: XXX.848.954-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, atualizada monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 300.000,00 3/8/2009 9.3. aplicar, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, multa a Antônio Maroja Guedes Filho (CPF: XXX.848.954-XX), no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que, nos termos do artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, comprove perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas às notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas mencionadas nos subitens anteriores, caso solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno - TCU, de 2011, fixando ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, os encargos legais devidos (débito: juros de mora e atualização monetária; multa: atualização monetária), na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Ministério do Turismo e, nos termos do art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para ajuizamento das ações cabíveis, informando-lhes que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço .